Tribunal: TJSP
Processo: 1001286-53.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Cobrança de tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Registro de contrato – Possibilidade de cobrança – Manutenção da sentença de improcedência da ação revisional de contrato bancário – Honorários advocatícios recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Cobrança de tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Registro de contrato – Possibilidade de cobrança – Manutenção da sentença de improcedência da ação revisional de contrato bancário – Honorários advocatícios recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de R$ 600,00 para R$ 1.500,00, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.